Tribunal: TJMT
Processo: 1011059-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011059-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (AGRAVANTE), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO SUSPENSO PARA AGUARDAR A ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM MAIS DE UMA EXECUÇÃO
– CONCENTRAÇÃO D
OS ATOS PREPARATÓRIOS E EXPROPRIATÓRIOS EM UM ÚNICO PROCESSO
– MEDIDA POSSÍVEL E ADEQUADA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E EFICÁCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS EXECUTADOS – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À ADOÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO HOMOLOGADO EM OUTRO FEITO – IDENTIDADE DE PARTES E DE BEM PENHORADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em que os atos executórios recaiam sobre um mesmo imóvel em execuções distintas, uma vez que o procedimento a ser seguido deve ser idêntico em todos os autos, é possível e recomendável a concentração dos atos preparatórios e expropriatórios em um único feito, aguardando-se os demais a conclusão da alienação judicial, em atenção e homenagem aos princípios da economia processual, celeridade, segurança jurídica e efetividade da execução. 2. Havendo a identidade entre as partes e quanto ao bem penhorado, e tendo em vista o ideal de que a avaliação do imóvel objeto de leilão seja fixada o mais próximo possível à data da expropriação, para manter a contemporaneidade da aferição do valor, nada impede que a avaliação homologada em apenas um dos processos seja comunicado ao outro para fins de viabilizar o procedimento de alienação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011059-87.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERALDO BARROS CARVALHO e MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1079-51.2009.811.0055 - Código 110841), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., entre outras providencias, homologou o laudo de avaliação apresentado pelos executados, que estimou o valor do imóvel penhorado em R$ 52.000.002,19, uma vez que o exequente manifestou concordância com o resultado, contudo, por considerar que os atos preparatórios à expropriação do bem estão mais adiantados no processo de execução de no 1083-88.2009.8.11.0055, envolvendo as mesmas partes, determinou que “
o processo permaneça suspenso até que se realize a expropriação do imóvel, cujo ato deverá ser efetivado

nos feito em apenso
”
(cf. Id no 43482487
).

Os agravantes afirmam que as resoluções estabelecidas na decisão agravada são conflitantes entre si, pois, apesar de homologar o laudo de avaliação atualizada do valor de mercado do imóvel, “
em flagrante contradição, determinou que a expropriação do bem prossiga em autos de execução apensos, onde o imóvel foi avaliado no ano de 2016 por cerca de 20 milhões de reais
”, estimativa que está completamente defasada, e, sobretudo, “
que não chega à metade do valor ora homologado
”, o que “
torna o prosseguimento do feito extremamente oneroso, em flagrante desrespeito do princípio da menor onerosidade
”.

Alegam que a contradição chegou a ser levada ao conhecimento do magistrado, que, ao invés de saná-la, rejeitou os seus declaratórios, taxando-os de procrastinatórios, e, mais grave, injustamente impôs a penalidade prescrita no art. 1.026, §2o, do CPC, mesmo
não havendo quaisquer razões a amparar a condenação, “
na medida em que, além de agirem com boa-fé, apenas buscavam correção do erro material e omissão, que posteriormente poderia acarretar em prejuízos, sendo que qualquer atraso nos autos decorre da não observância da instituição financeira dos procedimentos a ela imputados
”
.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado que “
os atos expropriatórios se deem na presente lide, e não em execução apensa
”, e seja afastada a penalidade aplicada com fulcro no art. 1.026, § 2o do CPC; de imediato, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id no

43482483).

A decisão de Id no 48656456 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresenta as contrarrazões de Id no 52029489, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O
(Mérito)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processo de origem concerne à ação de execução ajuizada pelo agravado Banco Amazônia contra os agravantes Geraldo e Maria Thereza, onde se penhorou o imóvel rural, registrado na matrícula no 34.767 (anterior matrícula no 5003) do SRI da comarca de Tangará da Serra, em meados de 2017, e, desde então, o feito passou a girar em torno dos atos preparatórios à expropriação do bem para saldar o débito exequendo, notadamente quanto à avaliação de mercado do bem.

Registra-se que o mesmo imóvel está em vias de ser expropriados para satisfazer a dívida objeto de outra execução envolvendo as mesmas partes (Proc. no 1083-88.2009.8.11.0055 - Código 110843), cujo processo também tramita perante o Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra, e que, segundo o que foi salientado na decisão ora agravada, encontra-se em estágio muito mais avançado em relação aos atos preparatórios de expropriação do que na presente execução.

A decisão agravada versa justamente sobre providências relativas à alienação do imóvel penhorado, com o MM. Juiz homologado o laudo de avaliação apresentado pelos próprios executados, diante da expressa concordância do exequente, o que ensejou a revogação da ordem de que nova avaliação fosse realizada pelo expert nomeado pelo Juízo; em outra frente, ponderando acerca da circunstância de que o imóvel está alçado como única fonte para saciar diversos outros créditos e credores (só em relação ao Banco Amazônia são 6 outras execuções contando com a mesma garantia), entendeu o magistrado por concentrar o prosseguimento dos atos preparatórios e expropriatórios em um

único processo, elegendo os autos da execução de no 1083-88.2009.8.11.0055, simplesmente porque está mais adiantado em relação aos congêneres.

Eis os excertos mais relevantes das razões decisórias:

“Inicialmente dispenso a realização de nova avaliação, conforme autoriza o art. 871, inciso I, do CPC, e homologo a avaliação de fls. 268/283 no valor de R$ 52.000.002,19, a qual fora realizada pela própria parte executada.

Logo, a avaliação por meio de perito judicial, determinada às fls. 284/287, deve ser cancelada, restando, consequentemente, prejudicada a análise da impugnação ao valor dos honorários do perito apresentada pela parte executada.

Por outro lado, diante da relação de processos apresentada às fls. 325, em análise da ação de execução cód. no 110843, constatei que esta se encontra em fase mais adiantada, tendo o perito já apresentado proposta de desmembramento; considerando que o crédito da presente execução tem preferência ao daquela, entendo que, por ora, é desnecessária a realização de perícia nestes autos para o desmembramento do imóvel penhorado, eis que ocorrendo a alienação naquele feito, a presente execução também será satisfeita.

Ante o exposto, determino que o processo permaneça suspenso até que se realize a expropriação do imóvel, cujo ato deverá ser realizado no processo no 110843, e, após a alienação, deverá o valor ser distribuído entre os credores de acordo com a ordem de preferência.

(...)

Ressalto que esta providência se faz necessária porque a garantia dada por meio do título que embasa a execução de código 110843 é de 6o grau (vide relação de fls. 325), de modo que, como deve ser observada a ordem de preferências, é fato que o valor a ser apurado com a expropriação parcial do imóvel deve ser suficiente para pagar todos os débitos preferenciais (hipotecas de 1o ao 5o grau que estão sendo executadas nos feitos de código 110840, 110839, 110841, 110846, 110845 e 110843).

Por fim, determino que sejam reunidos os processos códigos 110846, 110843 e 110841, todos em tramitação neste Juízo, para uma melhor compreensão
.”
(cf. Id no 43482487 - Pág. 1
)

Ora, uma vez que a alienação de um mesmo imóvel é o foco de diversas e distintas execuções, cujo procedimento a ser seguido deverá ser o mesmo em todos os casos, nada mais salutar, porque prudente e eficaz, que haja a reunião dos processos e a concentração de atos em um único feito, garantindo a economia com atos e gastos processuais desnecessários, a segurança jurídica e previsibilidade dos próximos passos, e, enfim, a efetividade da execução; ao consignar que os atos expropriatórios deverão ser desenvolvidos nos autos do processo no 1083-88.2009.8.11.0055, o MM. Juiz não descartou o laudo de avaliação recém-homologado e nem o preteriu em favor da avaliação feita anteriormente no outro feito, o que foi dito é que a alienação judicial do bem, bem assim os atos processuais prévios, deverá ocorrer em outro feito; com efeito, nada impede que a estimativa apresentada na avaliação agora homologada seja o parâmetro utilizado naqueles autos, afinal, são as mesmas partes em ambos os feitos, sendo que neste aqui o exequente já aquiesceu com a avaliação encomendada pelos devedores, e, como sempre é bom ressaltar, “
a avaliação do bem objeto de leilão deve ser feita em momento próximo à expropriação para manter a contemporaneidade da aferição do valor, tendo em vista que fatores externos podem influir na variação do preço do objeto
” (STJ - Segunda Turma - REsp 1103235/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 19/03/2009, DJe 14/04/2009).

Não conheço do tópico do recurso que discute suposta multa do art. 1.026, §2o, do CPC, simplesmente porque nenhuma sanção foi imposta aos executados pela decisão agravada, como se vê do recorte da fundamentação e do dispositivo decisório que abaixo transcrevo:

“Logo, inexiste erro material ou contradição, mas sim contrariedade da parte embargante, sendo certo que neste caso não são cabíveis os embargos manejados. Aliás, como o não cabimento é manifesto em razão do escopo de rediscutir questão já decidida, chamo a atenção da parte embargante para a possibilidade de imposição de multa em caso de reiteração, inclusive em outro processo.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 330/333, por inexistirem os vícios apontados e, com fundamento no § 2o do art. 1026 do Código de Processo Civil.”
(cf. Id no 43482487 - Pág. 3 e 4
)

Vê-se que foi feita tão somente justa censura ao uso indevido dos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão, e, ao final, breve ressalva de que o Juízo não admitirá a reiteração da conduta, esta que poderá a vir a ser punida com a imposição da multa prescrita pelo §2o do art. 1.026 do CPC, ficando por aí a menção à multa, não passando de mera ameaça, e não da incidência da penalidade propriamente dita, tanto é que nada consta sobre eventual penalidade ou multa no dispositivo decisório, e, sim, um real
erro material
na referência isolada ao §2o do art. 1.026 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020